Tribunal: TJPA
Processo: 0007992-10.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007992-10.2018.8.14.0036

APELANTE: CELSON BASTOS DA COSTA, JOSE HENRIQUE VIANA TENORIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PLEITO TOTALMENTE IMPROVIDO.

1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fls. 32 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 23/24 – IPL), o qual atestou tratar-se de 30 petecas embaladas em plástico, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando 4,409g, identificada como a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, além de 4,646g de erva prensada Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como maconha. A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas;

2. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:

verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante não apresentou prova de trabalho ou qualquer ocupação lícita, dedicando-se ao tráfico de entorpecente para manter sua sobrevivência.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que o acusado se dedicava a atividades criminosas;

3. Redução da pena-base:
A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: CELSON BASTOS DA COSTA e JOSE HENRIQUE VIANA TENORIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

PROCESSO Nº 0007992-10.2018.8.14.0036

RELATÓRIO

CELSON BASTOS DA COSTA e JOSE HENRIQUE VIANA TENORIO,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que os réus foram surpreendidos pela polícia trazendo consigo 30 invólucros de substância popularmente conhecida como oxi, 01 invólucro grande de substância popularmente conhecida como maconha e 01 invólucro pequeno de substância popularmente conhecida como maconha, sem autorização, destinada à venda aos populares deste município.

Transcorrida a instrução processual, foram condenados como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 dias-multa para ambos os apelantes.

Irresignado, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para o tráfico privilegiado, tipificado no artigo §4º do artigo 33 da Lei de Droga, bem como a redução da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fls. 32 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 23/24 – IPL), o qual atestou tratar-se de 30 petecas embaladas em plástico, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando 4,409g, identificada como a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, além de 4,646g de erva prensada Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como maconha.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas conforme depoimento extraído da sentença:

A testemunha policial civil disse que o Delegado recebeu uma ligação por parte de um informante, alegando que dois indivíduos tinham ido preparar droga para venda. Encontraram o informante que apontou o local em que os acusados estariam. O investigador e o delegado ouviram vozes e pegadas no mato. Encontraram os acusados voltando do mato, com faca, saco plástico, fio e corda, que eram materiais utilizados para embalar drogas. Dessa forma começaram a procurar próximo aos acusados e encontraram maconha e um saco contendo oxi. A denúncia apresentada pelo informante se confirmou. Os acusados confirmaram que estavam consumindo drogas. Não viu outra pessoa saindo de lá depois, ninguém passou por lá. Ambos os acusados já eram conhecidos da polícia pelo crime de tráfico de drogas. Provavelmente os acusados trabalhavam para alguém, acondicionando a droga para venda. Reconhece que foi arriscado irem apenas duas pessoas na diligência, mas não tiveram tempo de solicitar apoio à PM ou a outro colega policial civil. Sabiam quem eram os alvos, são pessoas que não tem perfil violento, por isso foram sozinhos, apenas dois para a diligência. Era uma quantidade grande de droga. Os acusados não estavam apenas usando drogas naquele dia. Estavam traficando, ou seja, preparando a droga para a venda

A testemunha Diogenes, que era Delegado de Polícia, confirmou que participou da diligência que prendeu os acusados. Era maconha e oxi. A droga estava fracionada e tinha uma pedra de oxi que era maior. Tinha também um pedaço de maconha grande. Os acusados têm histórico de outras ocorrências, de envolvimento com o tráfico. No início Henrique disse que era usuário, mas Mafan assumiu o crime. Disse que realizou a diligência apenas com o investigador Alberto porque não tinha outro para lhe dar apoio.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.

(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, requerendo assim sua aplicação.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que os apelantes não apresentaram prova de trabalho ou qualquer ocupação lícita, dedicando-se ao tráfico de entorpecente para manter sua sobrevivência.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que os acusados se dedicavam a atividades criminosas.

OSIMETRIA DA PENA.

Verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou para ambos os apelantes, a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, para o delito de tráfico de entorpecentes, por considerar desfavoráveis ao apenado sua conduta social e natura e quantidade da droga.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, 500 dias-multa, portanto a pena base aplicada aos recorrentes foi proporcional ao caso concreto.

No caso, compulsando os autos, conforme consta no laudo de constatação da droga, observa-se que a quantidade e natureza da droga apreendida (30 petecas plásticas pesando 4,409g) é extremamente nociva, no caso, “cocaína”, de alto poder viciante, bem como, 4,646g de erva prensada Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como maconha. Desse modo, mostra-se que a reprimenda fora adequada ao caso concreto e de acordo com os fins da pena de prevenção e repreensão do crime.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para fixar o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

É como voto.

Belém, 21/03/2022